Tribunal: TJMT
Processo: 0003093-65.2019.8.11.0052
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003093-65.2019.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LARYSSA AMANDA DA SILVA - CPF: 068.630.251-67 (APELANTE), MARCELO BARROSO VIARO - CPF: 725.684.961-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FLAVIA CAETANO SILVA - CPF: 069.142.001-73 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LARYSSA AMANDA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL –

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – RECURSO PREJUDICADO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – RECURSO PREJUDICADO.

Segundo o art. 115 do Código Penal, são reduzidos pela metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos e idade, ou na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

Tendo havido o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação e ultrapassado o lapso temporal necessário ao reconhecimento da prescrição entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, impõe-se a extinção da punibilidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003093-65.2019.8.11.0052

APELANTE: LARYSSA AMANDA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Laryssa Amanda da Silva
em face da sentença condenatória proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, nos autos do processo nº 0003093-65.2019.8.11.0052, cujos termos lhe impuseram a pena de
03 (três) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, em virtude da prática delitiva constante no art. 129, §9º, do Código Penal (ID 159787208).

Inconformada, interpôs recurso de apelação (ID 159787214) e, em suas razões, pugnou pela desclassificação do crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal para a contravenção penal descrita no art. 21 da Lei de Contravenções Penais (ID 162604157).

As contrarrazões foram pelo não provimento do recurso interposto e consequente manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 163193196).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo não provimento da irresignação (ID 164080660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LARYSSA AMANDA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, a apelante
Laryssa Amanda da Silva
foi denunciada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso como incursa nas penas do art. 129, §9º, do Código Penal, imputação que resultou em sua condenação à pena de
03 (três) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
(ID 159787208).

Os fatos narrados na denúncia ocorreram em
11/08/2019
, data em que a apelante possuía
20 (vinte) anos de idade
(
nascimento em 28/08/1998
).

A denúncia foi recebida em
18/03/2020
(ID 159787196 – p. 51) e a sentença foi preferida em
24/08/2022
(ID 159787206).

A pena imposta a apelante (03 (três) meses de detenção) prescreve em
03 (três) anos
, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal.

Ocorre que na data do fato, a apelante possuía
20 (vinte) anos de idade
(
nascimento em 28/08/1998
), motivo pelo qual o prazo prescricional deve ser reduzido pela
metade,
nos termos do art. 115 do Código Penal,

Logo, no caso em tela, a prescrição operar-se-á após o advento, sem qualquer marco interruptivo, do período de
01 (um) ano e 06 (seis) meses
.

No caso, não houve interposição de recurso por parte da acusação, razão pela qual a reprimenda não será alterada em prejuízo da apelante. Além do trânsito em julgado para a acusação,
entre o recebimento da denúncia
(
18/03/2020
) e a
prolação da sentença
(
24/08/2022
) transcorreu período de tempo superior a
01 (um) ano e 06 (seis) meses
.

Portanto, induvidoso o advento da prescrição.

Diante do exposto, nos termos do art. 109, VI, c/c art. 115, todos do Código Penal, reconheço,
de ofício
, a extinção da punibilidade da apelante
Laryssa Amanda da Silva
, por força da prescrição.

Em vista do exposto,
julgo prejudicado
o recurso de apelação interposto nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023